Tribunal: TJDFT
Processo: 0731860-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731860-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SEBASTIAO ESTEVES TORRES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SEBASTIÃO ESTEVES TORRES contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que determinou a realização de descontos em sua remuneração para reapropriação de valores percebidos para além do teto constitucional no período de 15/12/2021 a 2/2023, em observância ao Acórdão 621/2010 do Tribunal de Contas da União. Alega que o Mandado de Segurança no 2004.00.2.001695-2 havia assegurado aos servidores o recebimento de valores acima do teto constitucional com fundamento em direito adquirido, sucedido pelo julgamento do RE 609.381/GO pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, que embora tenha afirmado a constitucionalidade da limitação, modulou seus efeitos para que os valores em excesso percebidos até dezembro de 2014 não fossem devolvidos, prestigiando-se a boa-fé. Preliminarmente, afirma a legitimidade passiva da autoridade coatora apontada e a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o presente Mandado de Segurança. Argumenta que a coisa julgada favorável, proveniente do julgamento do Mandado de Segurança no 2004.00.2.001695-2, é fator impeditivo ao pleito ressarcitório da Administração Pública, pois garante segurança jurídica aos servidores, não podendo ser afastada pelo Tribunal de Contas. Invoca a aplicação do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça e súmula 249 do TCU para impedir a realização dos descontos de valores recebidos de boa-fé pelo impetrante, equivocadamente pagos por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. Afirma que o STF também tem invocado os efeitos da presunção de legalidade do ato administrativo, bem como o caráter alimentar das parcelas, de modo a excluir o dever de devolução pelos servidores de parcelas recebidas a maior. Aduz que presumiu a conduta correta e adequada da Administração Pública ao realizar os pagamentos. Subsidiariamente, fundamenta a impossibilidade de cobrança de juros e correção monetária no presente caso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja sustada imediatamente a eficácia do ato coator impugnado. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar para afastar definitivamente a cobrança dos valores referentes ao período de 15/12/2023 a 2/2023; a devolução dos valores eventualmente descontados no curso do processo, com juros e correção monetária ou, subsidiariamente, a exclusão dos consectários legais dos valores cobrados. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do mandado de segurança. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, assim, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam os seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) No caso em análise, o impetrante se insurge contra decisão que determinou o ressarcimento de valores recebidos acima do teto constitucional referentes ao período de 15/12/2021 a 2/2023. A quantia decorre do somatório dos valores recebidos a título de proventos pagos por este Tribunal de Justiça com pensão civil recebida do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, conforme informações fornecidas pela Corte de Contas da União. A determinação refere-se ao cumprimento de tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em momento posterior ao Mandado de Segurança no 2004.00.2.001695-2, invocado pelo impetrante, no julgamento do Recurso Extraordinário 602.584/DF (Tema 359). Transcrevo: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional n. 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”. Concluiu-se, portanto, que o limite constitucional para a remuneração de agentes públicos deve considerar o somatório das espécies remuneratórias, sendo este o caso dos autos. Em cotejo à argumentação do impetrante, verifica-se que não está em discussão a obediência ao teto constitucional, mas a obrigação de devolução dos valores percebidos no período de dezembro de 2021 a fevereiro de 2023. Nesse contexto, a questão da restituição de pagamentos realizados indevidamente aos servidores públicos decorrentes de erro operacional ou de cálculo já foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos. (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.) (destaquei) Conforme demonstra a decisão de afastamento da aplicação do teto constitucional à hipótese, obtida no Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2, nota-se a insegurança jurídica que permeou a temática até sobredita decisão do STF que decidiu pela necessidade de aplicação do limite remuneratório. Sendo assim, em julgado sobre questão semelhante, apontou-se que “o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional.” Transcrevo a ementa do julgado recente deste Conselho Especial: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACÓRDÃO 621/2010, DO TCU. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não age como mero executor de ordem do Tribunal de Contas, quando aquela Corte determina que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos no âmbito deste Tribunal, ao qual cabe a decisão definitiva. O ato combatido no presente mandamus foi proferido pelo Desembargador Presidente desta Corte, não havendo litisconsórcio passivo necessário com os membros do Tribunal de Contas da União. Nos termos do artigo 13, inciso I, alínea c, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Conselho Especial processar e julgar o mandado de segurança contra atos do Presidente do Tribunal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o prazo decadencial previsto no artigo 54, da Lei no 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal (MS 26.860). No caso, o ato impugnado envolve o pagamento de valores acima do teto remuneratório, que tem previsão no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, devendo ser afastada a tese de decadência. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 531, fixou a tese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, no julgamento do Tema 1009, firmou a tese de os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Na espécie, o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional, de modo que não cabe a restituição dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. (Acórdão 1696709, 07399859420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) A própria Corte de Contas da União tem entendimento consolidado quanto à irrepetibilidade de vantagem remuneratória recebida de boa-fé pelo servidor, conforme destacado na sua Súmula 249, que assim dispõe: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. Sendo assim, a aparente ocorrência de interpretação equivocada pela Administração Pública somada à natureza alimentar da verba recebida pelo servidor, ao que tudo indica, de boa-fé, demonstra estar presente a probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo impetrante. Trago outros casos no mesmo sentido, julgados por este Conselho Especial: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO CIVIL POR MORTE DE CÔNJUGE. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CONFORMAÇÃO AO RE 602.584/DF (TEMA 359, STF). APLICAÇÃO IMEDIATA. CORREÇÃO IMPOSITIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOMPOSIÇÃO. AFASTADO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos territórios, que determinou (i) a aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 602.584/DF, para que a incidência do teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal), considere a soma dos proventos de aposentadoria com a pensão percebida, afastadas parcelas de natureza indenizatória, e (ii) a apuração de valores recebidos a maior, para fins de descontos em folhas de pagamento ulteriores. (...) 5. No julgamento do Tema no 531, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto correspondente, ante a boa-fé do servidor público. 5.1. De outro lado, no julgamento do Tema 1.009, a Corte Superior firmou que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido". 6. Constatado recebimento de boa-fé - que emerge da existência de decisões favoráveis à impetrante, proferidas em procedimentos administrativos anteriores, garantindo-lhe o direito de ver as espécies remuneratórias isoladamente consideradas para o cálculo do teto remuneratório constitucional - não há falar em devolução ou recomposição dos valores recebidos a maior. 6.1. Somada a tal circunstância tem-se, ainda, o recebimento de boa-fé (já explanado), o caráter alimentar das espécies remuneratórias em questão e a ausência de ingerência da impetrante sobre quaisquer etapas ou procedimentos do cálculo e do efetivo pagamento. 7. Segurança parcialmente concedida. 8. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1731149, 07272433720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Mandado de segurança. Competência. Teto remuneratório. Devolução de valores recebidos de boa-fé. Equívoco de interpretação. Decadência. 1 - Compete ao Tribunal de Justiça do DF processar e julgar mandado de segurança no qual se impugna ato do Presidente do Tribunal que, seguindo orientação não vinculante do Tribunal de Contas da União, determina que servidores de seu quadro de pessoal devolvam valores recebidos indevidamente. 2 - Decidiu o STF que "o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes." (MS 29035, DJe 5.5.21). 3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (STJ, REsp 1.244.182/PB - tema 531. 4 - A Administração Pública, em razão do princípio da autotutela, pode - e deve - anular seus próprios atos, quando ilegais (súmula 473 do STF). No entanto, não a autoriza descontar, na folha de pagamento, o que pagou, por equívoco de interpretação, se o servidor recebeu de boa-fé verba de natureza alimentar. 5 - Ordem concedida. (Acórdão 1731151, 07002701120238070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato, quanto à determinação de devolução de valores, até o julgamento do mérito do mandamus. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I da Lei no 12.016/09. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para se manifestar quanto ao Mandado de Segurança (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023 18:31:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador